Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705326-60.2021.8.07.0011 RECORRENTE: WEBER TEIXEIRA DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar inépcia da denúncia por ausência de condição de procedibilidade para a ação penal relativa ao crime de estelionato quando a manifestação da vítima é clara e suficiente a demonstrar o interesse na persecução penal e na punição do autor do ilícito. 2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 3. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de ardil, não merece acolhimento o pleito absolutório. 4. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como declarações de informantes e de testemunha, além de prova documental. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos103 do Código Penal; 38 e 395, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a inépcia da denúncia, uma vez que a queixa formulada pela suposta vítima extrapolou o prazo de seis meses declinado no ordenamento penal. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n.1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJede 2/6/2020” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares daFonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 103 do Código Penal; 38 e 395, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, pois, tem-se que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, registrou Boletim de Ocorrência, solicitou a juntada de documentação para instruir a investigação policial, prestou declarações (ID 55377565) e, em juízo, ao prestar depoimento, confirmou os fatos de forma detalhada (ID 55378107), tudo indicando de maneira clara e suficiente o interesse da ofendida na persecução penal e na punição do autor do ilícito, de modo que estaria satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal quanto ao crime de estelionato (Id 62176826). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART.171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 incluiu o §5o no artigo 171 do Código Penal, passando a considerar o crime de estelionato, em regra, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. 2. Ocorre que, na hipótese dos autos, a mencionada condição específica de procedibilidade, que não exige maiores formalidades, está suficientemente demonstrada com o registro do boletim de ocorrência e com as firmes declarações da vítima no sentido de processar os ora agravantes. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 767.286/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 12/6/2024.) Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023